Tribunal: STF
Processo: ARE 1484867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 753): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040, II, CPC/15 – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTADO DE MINAS GERAIS – EFETIVAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – ADI Nº 4.876/DF – VÍNCULO NULO – FGTS – DIREITO RECONHECIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG. 



    - Evidenciada a nulidade do vínculo firmado entre o servidor e o Estado de Minas Gerais, diante da admissão sem concurso e fora das hipóteses que autorizam sua dispensa, tal como ocorreu com os servidores indevidamente efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100/2007, impõe-se o reconhecimento do direito aos depósitos de FGTS. Precedentes do STF e STJ. 



    - Aplica-se à pretensão relativa ao recebimento do FGTS a prescrição quinquenal."



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 1083). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, §2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o ente público sustenta que as particulares recorridas não fazem jus ao FGTS e aponta (eDOC 1101, p. 5):



    “(...)



    É incontroverso nos autos que as recorridas (Lívia Lima Machado e Maria Auxiliadora dos Santos) são aposentadas. 



    O cerne da questão, portanto, é saber se é devido ou não os depósitos de FGTS ao servidor que foi ressalvado dos efeitos da decisão da ADI 4876-MG. 



    Não há dúvidas de que a resposta é NÃO. 



    Na modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão as seguintes situações: (...)



    Portanto, a situação da parte recorrida foi ressalvada da aplicação dos efeitos da decisão. 



    Isso significa dizer que em relação àqueles que foram ressalvados da decisão da ADI 4876, o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais é considerado válido. 



    A jurisprudência pacificada do STF, representada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 765.320-MG, é no sentido de que é devido os depósitos de FGTS quando há nulidade do vínculo com a administração pública por ausência de concurso público. 



    Por conseguinte, e a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS. (...)” (grifei)



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário, considerado ausente o prequestionamento da violação suscitada (eDOC 1107). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou na linha do provimento parcial do recurso extraordinário (eDOC 1152). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do exercício do juízo de retratação na apelação cível, asseverou o seguinte (eDOC 753, p. 7):



    “(...) Nesse sentido e privilegiando a construção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, é de se reconhecer o direito ao FGTS em favor dos servidores cujo vínculo com o ente público esteja inquinado de nulidade, o que inclui aqueles indevidamente mantidos no serviço público em razão da efetivação promovida pela Lei Complementar nº 100/2007, fazendo jus ao recebimento das parcelas pretéritas. Consigno que não é devido o pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) prevista no art. 18 da Lei Federal nº 8.036/1990, uma vez que a hipótese dos autos não é de demissão sem justa causa.



    (...)



    Com tais considerações, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, julgando procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do vínculo existente entre os autores e a Administração decorrente da Lei Complementar nº 100/2007 e condenar o réu ao pagamento dos depósitos de FGTS devidos ao servidor, com relação ao período trabalhado, atualizados nos moldes da fundamentação e observada a prescrição trintenária.”



     O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que havia promovido a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição.



    Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 



    Em relação à ADI 4.876/MG, releva registrar as ressalvas aos efeitos da tese fixada, por ocasião da modulação de efeitos do decreto de inconstitucionalidade, no que pertinente ao caso concreto, in verbis: 



    "(...) 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. (...)"



    Por outro lado, destaco que o juízo de origem, ao julgar os embargos de declaração do Estado de Minas Gerais, pronunciou-se da seguinte forma (eDOC 1083, p. 3):



    "(...) De fato, compulsando os autos, constato que não havia qualquer informação quanto à aposentadoria de alguns servidores e nem discussão a respeito da incidência ou não do FGTS nos casos de aposentadoria. 



    Ainda que a questão levantada tenha relevância, é certo que não foi deduzida nos autos no momento oportuno, sendo descabido modificar o acórdão já proferido pela via dos embargos de declaração, que não tem essa função, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade. (...)" (grifei)



     



    É inviável o reconhecimento de condenação aos depósitos de FGTS para as situações expressamente excluídas da declaração de nulidade, posto incompatível com o liame de aposentadoria no regime próprio assegurado pela modulação de efeitos. 



    Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada por esta Corte no ponto em que não analisou a controvérsia à luz da efetiva situação jurídica das recorridas, se aposentadas ou não, nos termos da modulação de efeitos fixada na precedente vinculante.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC para cassar o acórdão recorrido, determinando apreciação do pedido conforme os parâmetros fixados na ADI 4.876/MG. 



    Invertidos os ônus de sucumbência, majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente